Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0723228-30.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ROSEMARY COELHO PORTELA, RUBENS BARROZO DA SILVA, SÉRGIO LOPES DE OLIVEIRA, SILVANI ROZA DOS SANTOS, SOLANGE HELENA DE DEUS BARROZO, TEOTÔNIA DE SOUSA BASTOS DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, com relação ao apelo extremo, atente a secretaria para o fato haver agravo em recurso extraordinário, a ser oportunamente remetido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do despacho de ID 25280226. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014